Tribunal: TJSP
Processo: 1027364-13.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
DEMOLITÓRIA
Ação do Município de São José dos Campos para demolição de obra clandestina. Possibilidade. Sobre o caráter irregular da construção em apreço não há questionamentos. Conforme informações do Departamento de Regularização Fundiária, o imóvel em questão não foi contemplado no processo de REURB.
Tutela demolitória, ademais, encontra lastro na LC Municipal no 267/03 (Código de

Ementa:
DEMOLITÓRIA
Ação do Município de São José dos Campos para demolição de obra clandestina. Possibilidade. Sobre o caráter irregular da construção em apreço não há questionamentos. Conforme informações do Departamento de Regularização Fundiária, o imóvel em questão não foi contemplado no processo de REURB.
Tutela demolitória, ademais, encontra lastro na LC Municipal no 267/03 (Código de Edificações do Município de São José dos Campos), pela qual se exige alvará de construção (art. 142), impondo-se inclusive a "demolição" para o caso de obra construída em desacordo com a legislação (art. 198 e 203). No mesmo sentido, o art. 289 da LC Municipal no 428/2010. Precedentes. De rigor a reforma da r. sentença, julgando-se procedente a pretensão inicial para permitir a desocupação e demolição da construção.
Recursos providos.